Tribunal: TJBA
Processo: 8029771-17.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8029771-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração,
com efeitos modificativos,
opostos
em face de
acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

2.
O
E
mbargante
sustenta
que teria havido omissão na decisão embargada, porquanto não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos pela defesa.
Assim,
postula o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja
m sanada s a s falha s apontada s
, modificando-se o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões
em discussão:
(i)
saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enfrentar a alegação de que a produção antecipada de provas foi indevidamente fundamentada;
(ii) saber se houve omissão na apreciação do
laudo pericial que atestaria ausência de risco à vida da vítima;
(iii)
saber se a decisão embargada foi omissa na análise da
tese defensiva quanto ao defeito relevante na
certidão do oficial de justiça; (iv)
saber se o acórdão guerreado deixou de
enfrentar a tese de negativa de prestação jurisdicional.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, de forma
suficiente e
fundamentada.

5.
A alegação de omissão quanto ao tempo decorrido para justificar a produção antecipada de provas não se sustenta, pois o acórdão destacou a inexistência de prejuízo à defesa,
eis que houve a
reinquirição das testemunhas, sob
o crivo do
contraditório.

6.
A ausência de risco à vida da vítima,
atestada no laudo pericial,
não descaracteriza a tentativa de homicídio, pois o dolo é evidenciado pelo
modus operandi
e pela região vital visada.

7.
A responsabilidade pela localização da testemunha
arrolada pelo Embargante
é da defesa, e não foi demonstrado prejuízo pela ausência d
e
sua oitiva.

8.
A decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos declaratórios foi considerada fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

9.
Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é incabível na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses defensivas, ainda que não rebat
a
, um a um, todos os argumentos suscitados pela defesa, sendo suficiente que apresente fundamentação idônea e adequada para embasar sua convicção, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. O crime de
homicídio
tentado
não exige risco efetivo de morte, bastando a demonstração do dolo e da potencialidade lesiva da conduta.
3.
A produção antecipada de provas não gera nulidade se não houver prejuízo à defesa, especialmente quando as testemunhas forem reinquiridas sob contraditório.
4.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente para afastar as alegações da parte”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP, arts. 41, 366, 382, 414, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 453.541, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946644/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração no
Recurso em Sentido Estrito
nº 8029771-17.2021.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, sendo Embargante
DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS
,

e embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os Aclaratórios
, na forma do voto da Relatora.